Tribunal: STF
Processo: Rcl 10990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA E EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Inviável reclamação quando a decisão impugnada está pautada em dois fundamentos independentes e suficientes, um dos quais absolutamente estranho à decisão cuja autoridade se alega violada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.